Tribunal: CARF
Processo: 11128.724521/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 29/04/2011
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CONTROLE DE CARGA.
A não entrega de declaração na forma e no prazo estipulado pela RFB para prestar informações sobre cargas transportadas, constitui embaraço a fiscalização, punível com a respectiva multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003. A conduta resta perfeitamente descrita e comprovada no auto de infração, não cabendo falar em nulidade.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01.
A matéria discutida perante o Poder Judiciário importa renúncia da discussão administrativa, não podendo ser conhecida nesta esfera, sob pena de gerar decisões contraditórias.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.724521/2015-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.264 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 29/04/2011
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CONTROLE DE CARGA.
A não entrega de declaração na forma e no prazo estipulado pela RFB para
prestar informações sobre cargas transportadas, constitui embaraço a
fiscalização, punível com a respectiva multa prevista no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003. A conduta resta perfeitamente descrita e comprovada no auto de
infração, não cabendo falar em nulidade.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01.
A matéria discutida perante o Poder Judiciário importa renúncia da discussão
administrativa, não podendo ser conhecida nesta esfera, sob pena de gerar
decisões contraditórias.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário e na parte conhecida negar provimento. O julgamento deste processo seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
11128.723130/2015-99, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.724521/2015-21
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.264 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724521/2015-21

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3301-008.261, de 29 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário manejado em razão de decisão do colegiado de
julgamento de primeira instância administrativa que julgou improcedente a impugnação e
manteve a exação fiscal.
Por bem resumir a síntese do caso, adota-se e remete-se ao relatório da r. decisão
de piso, aqui resumida.
Origina-se a lide de auto de infração em face do contribuinte em epígrafe,
formalizando a exigência de multa regulamentar em virtude dos fatos apontados no auto
infracional, decorrente de desconsolidação relativa a Conhecimento Eletrônico Mastrer a
destempo, com o registro extemporâneo do Conhecimento Eletrônico Agregado, conforme as
respectivas ocorrências constantes do AI, sendo que a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao registro
da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Nos termos do auto de infração, a Instrução Normativa RFB n° 800/2007, desde
31 de março de 2008, estabelece que a forma para apresentação de documentos e prestação de
informações se dá por meio de transmissão e recepção eletrônicas, autenticadas por via de
certificação digital, conforme prazo estipulado pelo artigo 22, III, considerando-se quarenta e
oito horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Essa mesma instrução normativa, no artigo 2o, § 1o, IV, equipara a transportador a
"empresa de navegação operadora", "empresa de navegação parceira", "consolidador",
"desconsolidador" e "agente de carga". Desta forma, a fiscalização concluiu que a autuada
procedeu à desconsolidação da carga incluindo o C.E.- Mercante Agregado em datas posteriores
às data de atracação no porto, restando portanto INTEMPESTIVA a informação.
Consta do auto de infração, os documentos e a descrição fática acerca da
desconsolidação, conhecimento eletrônico MBL CE, datas de atracação e registro e todos os
demais documentos necessários para o enquadramento da conduta infracional.
Cientificado do auto de infração, o contribuinte protocolizou impugnação,
tempestivamente, na forma do art. 56 do Decreto no 7.574, de 2011, instaurando assim a fase
litigiosa do procedimento, em longo arrazoado em que deduz os fatos e o direito, aqui
sintetizado:
⊙ FATOS CONTRA OS QUAIS SE INSURGE A IMPUGNANTE.
A IMPUGNANTE foi autuada (...) devido a “001 - NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES
QUE EXECUTAR".
A autuação foi fundada no Art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei n°37/66, regulamentada
pelo Decreto n° 6.759/2009 (Novo Regulamento Aduaneiro), e demais normas.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.264 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724521/2015-21

Não obstante o indiscutível conhecimento técnico do respeitável Auditor Fiscal da
Receita Federal responsável pela autuação, no presente caso sua interpretação da
Legislação Aduaneira não está coerente com as normas que tratam do SISCOMEX-
CARGA, além de ferir Princípios Basilares que devem nortear a atuação da
Administração Pública.
Ab Initio é de rigor observar que a IMPUGANTE jamais deixou de prestar quaisquer
informações, diante do que a impugnante vem à presença de V.Sa. expor seu
inconformismo e requerer, desde já, que o Auto de Infração seja anulado.
⊙ DAS INFORMAÇÕES EFETIVAMENTE PRESTADAS A autuação se funda na
NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, mas tal alegação não se sustenta.
Se as informações não tivessem sido prestadas na forma e no prazo estabelecidos pela
própria Receita Federal, não poderiam ser efetuadas quaisquer operações de carga e
descarga, conforme Art. 37, § 2o, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pela Lei n°
10.633, de 29.12.2003.
Já que houve EFETIVAMENTE a operação de descarga da embarcação, não há que se
falar em “não prestação de informação", visto que a documentação e narrativa da
própria autuação provam cabalmente a prestação da informação sobre todos os
conhecimentos eletrônicos referentes às cargas, ao contrário do alegado pela
impugnada:
"NÃO
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR”.
Diante disso, a autuação não pode prosperar, sendo que sua anulação é medida
necessária para que assegure ao contribuinte o mínimo de segurança jurídica.
⊙ DO FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
ISONOMIA.
Não fosse apenas seu caráter confiscatório, a penalidade ora combatida é nitidamente
desproporcional, seja em comparação à suposta infração, seja em comparação ao
negócio em cujo contexto é aplicada (transporte internacional, remunerado mediante
pagamento de frete).
Além disso, fere o Princípio da Isonomia, ao tratar de forma mais grave infrações
relacionadas à prestação de informações sobre cargas do que informações sobre
tripulantes ou passageiros, deixando de prever qualquer limite às autuações, permitindo
o absurdo que se tem verificado, multas de milhões de Reais. Aliás, note-se as multas
relacionadas ao SISCOMEX-CARGA já passam de bilhões de Reais, sendo
absolutamente incobráveis.
O desrespeito ao Art. 729, II do Decreto no 6.759/2009 também é flagrante.
De forma alguma a multa ora combatida poderia superar o valor de R$ 5.000,00 por
navio, conforme previsto.
O suposto dano à fiscalização pelo descumprimento dos prazos previstos na Instrução
Normativa SRFB n. 800/07 jamais poderia chegar ao patamar de R$ 5.000,00, como
previsto no Artigo 107, IV, “e”, do Decreto-Lei n. 37 de 18 de Novembro de 1966. O
valor é excessivo e extremamente lesivo ao contribuinte, rechaçando com força indevida
conduta que gera pouco ou nenhum reflexo na ação fiscal.
Todas as cargas destinadas à máquina produtiva brasileira estão sujeitas a processo de
internação (nacionalização) cujo processamento requer o registro de Declaração de
Importação (Dl), apresentação de documentos e, muitas vezes, conferência física das
cargas.
O eventual atraso na prestação de informações por parte do contribuinte (interveniente
no Siscomex-Carqa) não causa qualquer dano à fiscalização, que autua por mero
formalismo (princípio da legalidade). Tanto é assim que a autuação é, sem exceção,
sempre muito posterior à prestação das informações pelo contribuinte, que se beneficia
do instituto da Denúncia Espontânea por essa razão.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.264 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724521/2015-21

Mas mesmo sendo o caso de afastamento da penalidade em virtude da Denúncia
Espontânea, é de rigor debater o presente tópico, tendo em vista a patente
desproporcionalidade da exação imposta.
Além do valor excessivo, observa-se que no caso das multas de SISCARGA há limite
(teto) ao valor aplicável.
Claramente há ferimento a Princípios basilares que merecem guarida Jurisdicional,
sendo de rigor que às multas em apreço aplique-se o limite previsto no Artigo 729 do
Decreto n. 6.759/09, ou seja, R$ 5.000,00 por veículo, e não por CE Mercante, como
tem erroneamente aplicado a Impugnada.
Da forma como se encontra aplicada, a norma (Art. 107, IV, “e”, DL37/66)
é rigorosamente INCONSTITUCIONAL, sendo certo que todas as penalidades nela
fundamentadas devem ser canceladas.
⊙ DA NÃO TIPIFICAÇÃO DA PENALIDADE.
Inicialmente, necessário se faz esclarecer que, não obstante o teor do artigo 136 do
Código Tributário Nacional, a inexistência de DOLO ESPECÍFICO de embaraçar deve
ser observada, porque é exigência de Norma Especial (Decreto-Lei n° 37/66).
Como se observa, a norma pretende punir a quem embarace, dificulte ou impeça ação de
fiscalização, o que absolutamente não ocorreu no caso vertente!
Não fosse apenas a ausência de dolo especifico, que é o elemento subjetivo da norma,
ainda deve ser analisada a inexistência da hipótese de incidência tributária imputada
erroneamente pela autoridade à Impugnante, porque as informações exigidas pelo artigo
22 da IN 800/07 FORAM PRESTADAS.
REPISE-SE: A conduta descrita na norma como subsumível à hipótese de autuação é a
NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
Não pode a ilustre autoridade ignorar o significado de NÃO PRESTAÇÃO, pois seria
esta a conduta tipificada no dispositivo legal aplicável, ou seja, na alínea “e" do inciso
IV do art. 107 do Decreto- Lei 37/66, com a redação dada pela Lei 10.833/03.
Resta comprovado que a autuação modificou ilegalmente os efeitos da não prestação de
informações, o que é absolutamente equivocado.
A penalidade imposta pelo poder público não admite o recurso à analogia, nem a
interpretação extensiva, pois as suas disposições aplicam-se no sentido rigoroso, estrito.
⊙ OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO Para justificativa do ato, a autoridade
descreveu infração ao artigo 22 da Instrução Normativa 800/07, que dispõe sobre os
prazos mínimos para a prestação da informação à RFB. Destarte, sabendo- se que a
Impugnante de forma alguma deixou de prestar toda e qualquer informação obrigatória
para a consolidação dos atos de fiscalização e controle da Receita Federal, podemos
então assumir que o auto de infração em questão está totalmente desmotivado, não
havendo embasamento que justifique a sustentação da autuação.
Pode-se então concluir, analisando-se o Auto de Infração, Data Maxima Venia,
parcamente fundamentado, que as hipóteses previstas em lei não abrangeram os fatos
que ocorreram (reconhecidos pela própria autuante), não havendo, portanto, razão ou
motivo que sustente a autuação.
Não conseguiu provar a autoridade aduaneira em que momento a impugnante deixou de
prestar informações necessárias ao devido controle da Receita Federal do Brasil,
conforme preceitua a Instrução Normativa RFB 800/07, posto que não fundamentou
adequadamente sua autuação.
⊙ PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE Na espécie, fácil é concluir que é inaplicável a
multa prevista na alínea "e" do inciso IV, do art. 107 do Decreto-Lei 37/66, com a
redação dada pela Lei 10.833/03.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.264 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724521/2015-21

Há de se observar que a recente modificação da IN RFB n° 800/07, trazida pela
Instrução Normativa RFB n° 1.473. de 2 de junho de 2014 ratificou o entendimento que
eventual atraso na prestação de informações, previsto pelo art. 22 seria imputável
somente AO ARMADOR TRANSPORTADOR. VISTO QUE SOMENTE ESTE
MANIFESTA CARGA.
Há que se pressupor também que a prática de atos administrativos discricionários se
processe dentro de padrões estritos de RAZOABILIDADE, ou seja, com base em
parâmetros objetivamente racionais de atuação e sensatez. E o chamado Princípio da
Razoabilidade.
Ao regular o agir da Administração Pública, não se pode supor que o desejo do
legislador seria o de alcançar a satisfação do interesse público pela imposição de
condutas impossíveis de serem realizadas. Ao contrário, é de se supor que a lei tenha a
coerência e a racionalidade de condutas como instrumentos próprios para a obtenção de
seus objetivos maiores.
Dessa noção indiscutível, extrai-se o Princípio da Razoabilidade: Em boa definição, é o
princípio que determina à Administração Pública, no exercício de faculdades, o dever de
atuar em plena conformidade com critérios racionais, sensatos e coerentes.
Não tendo a impugnante deixado de prestar as informações essenciais à fiscalização,
não pode o agente público exigir da Impugnante a multa estipulada no auto de infração
em discussão.
⊙ DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
No caso em análise, a deficiência da autuação é clara, o que já bastaria para a declaração
de sua insubsistência. Porém, ainda há um outro aspecto a ser considerado, que é o
momento da ocorrência dos fatos. Como se nota, a IMPUGNANTE não deixou de
prestar quaisquer informações. A IMPUGNANTE foi pró-ativa, agiu em favor da
fiscalização, visando SEMPRE manter a clareza e lisura com que conduz seus negócios.
Assim, ao caso em análise se aplicam os dispositivos do Art. 138 do CTN, bem como
do Art. 102 do Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, com redação dada pelo
Decreto-Lei n° 2.472, de 01 de setembro de 1988.
⊙ DO PEDIDO Diante do exposto, a Impugnante está convicta que será julgada
insubsistente a autuação em tela, bem como determinado, consequentemente, seu
cancelamento e definitivo arquivamento, medida que ora se requer. Repise-se que o
Poder Público tem sua atuação adstrita aos limites da Lei, devendo cumprir
rigorosamente o que é previsto nas normas específicas, de forma que sua insubsistência
é a medida de rigor a ser aplicada.
O órgão julgador de piso proferiu o Acórdão no sentido de conhecer em parte a
impugnação e na parte conhecida julgar improcedente, conforme fundamentos extraídos da
ementa, abaixo transcritos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga
transportada.
Por expressa disposição legal, quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas, que, de qualquer
forma, contribuam para a prática do ilícito devem responder solidariamente.
A prestação de informação extratemporânea não exclui a infração.
Em momento algum a exigência ora discutida viola os princípios da legalidade e
hierarquia das normas, pois não está calcada em Ato Declaratório Executivo, mas sim
em artigo de Lei.
Para legitimar a sanção, basta a certificação do fato infracional, independente da
existência de culpa, demonstração de boa-fé e ocorrência de efetivo dano ao Erário.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.264 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724521/2015-21

Notificado do resultado do julgamento, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em que repisa os argumentos de sua impugnação, conforme síntese abaixo,
acrescentando apenas breves informações sobre a ação judicial, afirmando ser beneficiária de
liminar concedida nos autos da ação no 0005238-86.2015.4.03.6100:
- Defende a insubsistência do auto de infração por decisão judicial que concedeu o
benefício da denúncia espontânea, impedindo a Fazenda de realizar o lançamento e a presente
trata unicamente de aplicação de multa aduaneira por desconsolidação de cargas fora do prazo;
- Nulidade da r. decisão recorrida, pois o acórdão de julgamento descreveu o
assunto da impugnação como: "IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO II", sendo que o caso e de não
prestação de informações sobre carga.
- Nulidade da decisão, diante da ilegitimidade passiva. Em nenhum momento a
Recorrente afirmou que é mandatária do transportador, ou sua representante, não podendo
figurar como sujeito passivo da obrigação tributária.
- Afirma que Recorrente não é agente marítimo e sim agente de cargas;
- Argumenta que a IN RFB no 1.473/2014 consolidou o entendimento de que
eventual atraso na prestação de informações, previsto pelo art. 22, seria imputável somente ao
armador transportador, visto que somente este manifesta carga;
Nulidade – Afirma que o auto de infração é nulo por ferir a determinação de
individualização das condutas, devendo-se lavrar um auto de infração para cada conduta;
- Insistindo na lavratura de um único auto de infração deveria ter aplicado então
uma única multa de R$ 5.000,00 - não múltiplas multas;
- Pede aplicação da Solução de Consulta Cosit 08/2008 que reconhece a
impossibilidade de aplicação de múltiplas multas a um único veículo transportador, ferindo a
determinação de individualização das condutas, como previsto no Art. 9 do Decreto n°.
70.235/72;
Nulidade – Afirma que foi autuada devido a “NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES”, no entanto, a Recorrente jamais atrasou, tampouco deixou de prestar
quaisquer informações. Se as informações não tivessem sido prestadas na forma e no prazo
estabelecidos pela própria Receita Federal, conforme alegado, não poderiam ser efetuadas
quaisquer operações de carga e descarga, conforme Art. 37, § 2o, do Decreto-Lei 37/66;
- Afirma que a r. decisão é contraditória, pois confirmou que as informações
foram prestadas, mas manteve a penalidade aplicada aos casos de falta de declaração;
- Alega a inexistência de tipificação da penalidade, diante da inexistência de
DOLO ESPECÍFICO de embaraçar conforme previsto no artigo 107 do Decreto-Lei n°37/66. A
norma pretende punir a quem embarace, dificulte ou impeça ação de fiscalização, o que
absolutamente não ocorreu no caso;
- Ainda, deve ser analisada a inexistência da hipótese de incidência tributária
imputada, porque as informações exigidas pelo artigo 22 da IN 800/07 FORAM PRESTADAS.
- A conduta descrita na hipótese de autuação é a NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO. A penalidade imposta pelo poder público não admite o recurso à analogia, nem
a interpretação extensiva, pois as suas disposições aplicam-se no sentido rigoroso, estrito.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.264 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724521/2015-21

- Alega ofensa ao princípio da motivação, na medida em que o auto de infração
em apreço gira em torno da questão atrelada à PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO ou da NÃO
PRESTAÇÃO de informações, o que impossibilita a aplicação do artigo 22, da Instrução
Normativa 800/07, que trata dos prazos mínimos para a prestação das informações solicitadas
pela Receita Federal;
- O fato é que a autoridade aduaneira não conseguiu demonstrar em momento
algum que a Recorrente teria deixado de prestar as informações necessárias ao devido controle
da Receita Federal do Brasil, conforme preceitua a Instrução Normativa RFB 800/07
- Defende a aplicação da denúncia espontânea, a partir da conversão da Medida
Provisória no 497/2010 na Lei no 12.350/2010, que alterou o §2o do artigo 102 do Decreto-lei no
37/66.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3301-008.261, de 29 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos da
legislação, por isso, será conhecido.
Preliminarmente, é preciso analisar alguns pontos, quais sejam: 1.
Denúncia espontânea e a questão da concomitância; 2. Nulidade da
decisão recorrida; 3. Nulidade por falta de motivação, não adequação do
fato à norma e cerceamento de defesa.
1. Denúncia Espontânea e Concomitância
Consta dos autos cópia de peças da ação judicial 0005238-
86.2015.4.03.6100 em trâmite na justiça federal de São Paulo e ajuizada
pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga
Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), da
qual o contribuinte é associada. Foi juntado aos autos a decisão que
concede tutela antecipada para reconhecer o direito à denúncia
espontânea (227-230).
Trata-se de uma ação coletiva buscando a declaração de inexistência de
relação jurídica, atingindo fatos futuros. Trata-se, assim, de uma ação
declaratória coletiva, de efeitos prospectivos, questionando dispositivo
em tese. A tutela antecipada foi proferida em agosto/2015. O auto de
infração foi lavrado em 24/07/2015, com a notificação realizada em
03/09/2015, posterior, portanto, à concessão da tutela antecipada.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.264 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724521/2015-21

Analisando a referida decisão, percebe-se que o objeto da ação ordinária
não se limita ao reconhecimento da aplicação da denúncia espontânea nas
infrações aduaneiras nos termos do §2o do artigo 102 do Decreto-lei no
37/66, mas também pela declaração de inexistência de relação jurídico-
tributária em razão da ilegalidade das multas aplicadas com base no
descumprimento de obrigações acessórias conforme previsão da
Instrução Normativa RFB/2007, artigos 18 e 22, bem como do ato
declaratório executivo COREP no 03/2008.
Note que o pedido da autora é específico pela declaração de ilegalidade
de tais normas para impedir que a RFB aplique essas normas e exija as
penalidades. Deferida a tutela antecipada, concedendo parcialmente os
efeitos dos pedidos formulados, o Poder Judiciário reconheceu apenas a
aplicação da denúncia espontânea prevista no artigo 102 do DL 37/1966,
por reconhecer a verossimilhança das alegações e a possibilidade de
danos irreparáveis, mas não se pode esquecer que toda a matéria será
analisada quando do julgamento do mérito.
É preciso esclarecer que a antecipação dos efeitos da tutela não impede a
lavratura do auto de infração para a constituição da multa, na medida em
que o lançamento se trata de um ato constitutivo do direito do Fisco,
sendo, portanto, um ato potestativo, havendo prazo para tanto, que não se
suspende, correndo-se o risco de operar a decadência.
Com isso, com a obtenção de uma decisão de mérito, declarando a
ilegalidade dos artigos 18 e 22 da Instrução Normativa RFB/2007, haverá
a formação de coisa julgada suficiente para provocar efeitos no auto de
infração em análise, daí a razão de se reconhecer a concomitância.
No ano de 2014, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal
Federal proferiu decisão no sentido de que a coisa julgada das ações
coletivas propostas por associações civis só teriam efeito para os
associados que assim conferido a autorização expressa para a Associação
litigar em seu nome para defender seus interesses, autorização esta que
deveria ser apresentada com a petição inicial para comprovar a
legitimidade processual.
Com esta decisão o STF firmou o posicionamento de que a autorização
estatutária genérica conferida para a Associação não é suficiente para
legitimar a sua atuação em juízo na defesa de direitos de seus filiados,
sendo indispensável que a declaração expressa exigida no inciso XXI do
art. 5o da Constituição. Esta autorização deve ser manifestada por ato
individual do associado ou por assembleia geral da entidade e somente os
associados que apresentaram, na data da propositura da ação de
conhecimento, autorizações individuais expressas à associação, podem
executar título judicial proferido em ação coletiva.
RE 573232/SC. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Relator(a) p/
Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO. DJe 18/09/2014
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.264 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724521/2015-21

Ementa REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso
XXI, da Carta da República encerra representação específica, não
alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa
dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –
ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial,
formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no
processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a
lista destes juntada à inicial.
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação
ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não
conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão
genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto.
Tese I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a
atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo
indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia,
nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal; (grifei)
II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento,
limitada a execução aos associados apontados na inicial.
Em seu recurso, a própria Recorrente afirmou ser associada e beneficiária
da decisão, sendo indubitável que a decisão coletiva poderá repercutir na
sua esfera de direitos.
Anos mais tarde, também em sede de repercussão geral, o STF analisou a
constitucionalidade do artigo 2o-A da Lei 9.494/1997 para tratar da
eficácia subjetiva da coisa julgada em ações coletivas propostas por
Associações Civis e consolidou o entendimento de que a coisa julgada só
tem efeito no âmbito da jurisdição do órgão judicial que proferiu a
decisão. Este entendimento foi proferido no RE 612043/PR, conforme
ementa abaixo:
RE 612043/PR. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. DJe 06/10/2017
Ementa EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO –
ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso
de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área
compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a
condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta
por entidade associativa de caráter civil.
Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de
rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição
do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento. (grifei)
Note que a tese fixada, além da necessidade de autorização expressa e
prévia à propositura da ação, também considerou que a coisa julgada terá
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.264 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724521/2015-21

eficácia apenas para os associados que sejam residentes no âmbito da
jurisdição do órgão julgador. No caso concreto, a ação coletiva tramita na
Seção Judiciária de São Paulo – TRF da 3a Região. Do contrato social
juntado aos autos, especificamente fl. 108, é possível perceber que a
Recorrente está estabelecida no município de São Paulo, no Estado de
São Paulo, submetida à jurisdição do TRF da 3a Região.
Como dito, restou assentado que a eficácia subjetiva da coisa julgada
formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por
associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança
os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador e desde
que houvessem autorizado para tanto, em momento anterior ou até a data
da propositura da demanda, declarando a constitucionalidade do art. 2o-A
da Lei 9.494/1997.
Assim dispõe o referido dispositivo da Lei 9.494/1997:
Art.2o-A.A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por
entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados,
abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da
ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão
prolator.(Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001)
Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial
deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da
entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos
seus associados e indicação dos respectivos endereços. (grifei)
Com isso, o resultado da ação coletiva poderá beneficiar a Recorrente,
que poderá utilizar a coisa julgada para ver reconhecido seu direito,
importando renúncia da discussão na esfera administrativa:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
2. Nulidade da decisão recorrida
A Recorrente também arguiu nulidade da r. decisão de piso. O primeiro
argumento se relaciona com o assunto do processo colocado na
ementa do acórdão. Afirma a Recorrente que o acórdão de julgamento
descreveu o assunto da impugnação como: "IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO II", sendo que o caso e de não prestação de informações
sobre carga.
Note, no entanto, que o acórdão recorrido não é nulo por conta da
especificação do assunto que nada influi no resultado do julgamento.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.264 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724521/2015-21

Tanto a própria ementa, quanto o voto e o dispositivo tratam exatamente
da acusação fiscal estampada no auto de infração, qual seja, falta de
entrega de declaração na forma e prazo especificado pela RFB, nos
termos do artigo 107, IV, “e” do DL 37/1966.
Também não prosperam o argumento de nulidade da decisão, diante da
ilegitimidade passiva. Afirma que em nenhum momento a Recorrente
afirmou que é mandatária do transportador, ou sua representante, não
podendo figurar como sujeito passivo da obrigação tributária.
No entanto, este foi um dos fundamentos utilizados pelo órgão julgador
para manter a penalidade, mas não o único. Ademais, a responsabilidade
e a identificação do agente de carga também é um dos fundamentos do
auto de infração:
RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o
registro da conclusão da desconsolidação, verifica-se que figura como agente de
carga transportador/representante do NVOCC embarcador, para o Conhecimento
Eletrônico Agregado HBL CE 151105044007781, a empresa SCHENKER DO
BRASIL
TRANSPORTES
INTERNACIONAIS
LTDA,
CNPJ
No
43.823.079/0001-63.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados
e informações eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal
do Brasil - RFB.
OCORRÊNCIA No 005 - DATA DE REFERÊNCIA 22/03/2011 O Agente de
Carga SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA,
CNPJ No 43.823.079/0001-63, concluiu a desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE 151105046157233 a destempo
em 22/03/2011 16:24:24, segundo o prazo previamente estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do
Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 151105047775020.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) MSCU3100720, pelo Navio M/V " CSAV
RAUTEN ", em sua viagem 01109S, com atracação registrada em 24/03/2011
12:11:00. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para a carga são:
Escala 11000090510, Manifesto Eletrônico 1511500526578, Conhecimento
Eletrônico Máster MBL CE 151105045722930, Conhecimento Eletrônico Sub-
Máster MHBL CE 151105046157233 e Conhecimento Eletrônico Agregado
HBL CE 151105047775020.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito
horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento
genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE
151105046157233 foi incluído em 18/03/2011 19:07:43, momento a partir do
qual se tornou possível o registro do conhecimento eletrônico agregado.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.264 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724521/2015-21

RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o
registro da conclusão da desconsolidação, verifica-se que figura como agente de
carga transportador/representante do NVOCC embarcador, para o Conhecimento
Eletrônico Agregado HBL CE 151105047775020, a empresa SCHENKER DO
BRASIL
TRANSPORTES
INTERNACIONAIS
LTDA,
CNPJ
No
43.823.079/0001-63.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados
e informações eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal
do Brasil - RFB.
(...)
INTERVENIENTES ADUANEIROS Na acepção da Lei n' 10.833, de 2003,
considera-se o interveniente as pessoas físicas ou jurídicas citadas no art. 76, § 2',
abaixo transcrito:
§ 2' Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se interveniente o
importador, o exportador, o beneficiário de regime aduaneiro ou de
procedimento simplificado, o despachante aduaneiro e seus ajudantes, o
transportador, o agente de carga, o operador de transporte multimodal, o
operador portuário, o depositário, o administrador de recinto alfandegado, o
perito, o assistente técnico, ou qualquer outra pessoa que tenha relação, direta ou
indireta, com a operação de comércio exterior.
Além disso, dispõe a IN - RFB no 800, de 2007, no seu art. 3', 4' e 5':
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Afasto a nulidade da decisão.
3. Nulidade por falta de motivação, não adequação
do fato à norma e cerceamento de defesa.
A Recorrente também sustenta nulidade do auto de infração. O primeiro
argumento se refere à impossibilidade de aglutinação de todas as
condutas infracionais num único auto de infração. No entanto, se há o
cometimento de diversas infrações, mesmo que caracterizada por uma
mesma previsão legal, inexistindo impedimento para que todas as
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-008.264 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724521/2015-21

condutas infracionais cometidas ao longo de um período não sejam
lançadas num mesmo auto de infração.
Ademais, a Solução de Consulta Interna Cosit no 08/2008 tratava da
conduta infracional por não entrega de declaração no prazo determinado
apurada por veículo transportador. O que se percebe dos autos é que foi
considerada uma conduta infracional por manifesto de carga, isto é, por
cada embarcação isoladamente considerada e atracadas em porto
brasileiro, não havendo impossibilidade de reunir todas as infrações num
único auto de infração.
Quanto aos demais argumentos de nulidade trazidos em sede de
preliminar, na verdade, se confunde com o mérito, pois se trata de
verificar se a conduta imputada à contribuinte se encaixa na norma de
incidência de sanção aduaneira. Assim, deixo de analisar em sede de
preliminar para analisar no mérito. Os argumentos analisados como
mérito devem ser conhecidos, na medida em que buscam anular o auto de
infração por falta de descrição adequada dos fatos e por falta de
subsunção do fato à norma, questões não ventiladas na ação judicial.
MÉRITO
Trata-se o caso de auto de infração por prestar a informação fora do
prazo determinado legalmente pela RFB, nos termos do artigo 107, IV,
“e” do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte
internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; (grifei)

Perceba que a multa é bem objetiva: não entregar a declaração na forma e
no prazo em que estabelecido pela RFB. Note que o fato gerador da
multa inclui a entrega da declaração em forma diversa e/ou fora do prazo.
Desta feita, não se sustenta as alegações de nulidade do auto de infração.
A Recorrente argumenta, em letras maiúsculas, que a acusação é de
“NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE VEÍCULO OU
CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÃO”, mas como
houve a entrega da declaração, o que admitido pela própria fiscalização,
não há como aplicar a sanção, faltando motivação para o lançamento, na
medida em que o fato não se encaixa na hipótese de incidência.
Tais argumentos não merecem prosperar. Também não prospera os
argumentos de cerceamento de defesa por falta de adequada descrição
dos fatos e diante da inexistência de provas da infração.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-008.264 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724521/2015-21

Ocorre que os fatos estão muito bem descritos no auto de infração pelo
sr. Agente fiscal, perfeitamente enquadrados no art. 107, IV, “e” do DL
37/1966, e devidamente comprovadas com documentos sobre as
embarcações e local de atracação, com os respectivos horários, bem
como os documentos que registram as declarações apresentadas pela
Recorrente de forma intempestiva (fls. 02-48).
A hipótese de incidência da multa é não entregar declaração no prazo e
na forma fixados pela RFB. A infração não é falta de declaração, pura e
simples, incluindo-se no tipo a entrega intempestiva da declaração. As
informações relativas às operações executadas pelos Transportadores ou
Agentes de Carga, submetidas ao controle aduaneiro, tais como as
relativas às Escalas, aos dados constantes nos Manifestos Marítimos e
nos Conhecimentos de Carga, devem ser prestadas de forma eletrônica,
nos termos da IN RFB 800/2007, autenticadas por via de certificação
digital.
Quanto ao prazo, a Receita Federal os fixou também na IN RFB
800/2007. Para as datas dos fatos geradores desta autuação, aplica-se o
quanto disposto no artigo 22, III, que estabelece o dever do transportador
prestar informações sobre as cargas transportadas, até 48 hora antes da
atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País. Após 48
horas, a entrega da declaração é considerada intempestiva e o
contribuinte já é declarado infrator, aplicando-se a multa em referência.
Ainda, a Recorrente observa que com a recente modificação da IN RFB
800/2007 pela IN RFB no 1.473/2014, foi ratificado o entendimento de
que eventual atraso na prestação de informações, previsto pelo art. 22,
seria imputável somente ao armador-transportador, visto que somente
este manifesta carga, não sendo imputável tal penalidade ao agende de
carga.
No entanto, neste ponto, o tratamento dado ao transportador é o mesmo
que o conferido aos agentes de cargas. A própria IN RFB, que utiliza o
termo “transportador” no artigo 50, define em seu artigo 2o as pessoas
que se enquadram como tal:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como: (...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga; (...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa: (...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela consolidação da carga na origem;
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-008.264 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724521/2015-21

c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional; (grifei)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.

O Decreto-Lei 37/1966 estabelece que o transportador, assim como o
agente de cargas, tem o dever de prestar à RFB as informações sobre as
cargas transportadas, bem como a chegada de veículos do exterior, na
forma e no prazo fixados na legislação.
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas.
Não se trata de mero formalismo. Os prazos são fixados para o devido
controle aduaneiro do ingresso e saída de bens do território nacional e a
falta de informação, ou mesmo atraso nas informações que devem ser
prestadas, causam embaraço à fiscalização e ao bom andamento do
controle aduaneiro.
O transporte internacional de cargas é atividade complexa, que envolve
vários intervenientes em suas diversas etapas, cada um deles
respondendo pelas operações e informações correspondentes a suas fases
de atuação.
Diante das peculiaridades desta atividade e objetivando proporcionar
maior segurança e agilidade ao comércio internacional, foi criada no
território nacional toda uma sistemática de acompanhamento e controle
das cargas que estivessem em trânsito para o território nacional, que
estivessem sendo movimentadas em território nacional e mesmo as que
estivessem saindo do território nacional, por um sistema informatizado,
administrado pela Aduana Brasileira.
Assim, os transportadores marítimos, diretamente ou por meio de seus
representantes, deviam prestar Às autoridades aduaneiras informações
detalhadas sobre as cargas (e as unidades que as contem, os
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-008.264 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.724521/2015-21

“containers”), a serem embarcadas , desembarcadas e de passagem pelo
território nacional, bem como informações sobre as embarcações que
operariam em portos brasileiros (sua descrição, carga transportada ,
portos em que atracariam e datas correspondentes. O objetivo de tal
controle seria permitir ás autoridades aduaneiras um controle preciso
sobre a movimentação de cargas e embarcações que as transportam pelos
portos brasileiros.
A entrega intempestiva das informações provocam, por si só, dano ao
erário por configurar embaraço à fiscalização e dificuldades no controle
aduaneiro.
Isto posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário para, na
parte conhecida, negar provimento.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte o
recurso voluntário e na parte conhecida negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital